Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716844-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BELARMINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo (ativo) interposto por Maria de Fátima Belarmino da Silva contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido para que a RPV fosse expedida observando o limite de 20 (vinte) salários mínimos majorado pela Lei no 6.618/2020, a qual foi declarada incidentalmente inconstitucional (proc. no 0705866- 87.2021.8.07.0018, ID no 123045910). 2. Homologo a desistência (ID no 35922606) e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). Comunique-se à origem. 3. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO